Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013952-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 029.234.301-90 (PACIENTE), PLANTÃO DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), AO JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Nova Xavantina/MT que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). A defesa alega constrangimento ilegal, apontando: ausência de fundamentação concreta da decisão; falta de comprovação de antecedentes e de vínculo com facção criminosa; ilegalidade da entrada domiciliar sem mandado judicial; quantidade de droga compatível com uso pessoal com ausência de indícios de mercancia e, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) analisar se os antecedentes criminais e eventual vínculo com organização criminosa foram devidamente demonstrados; (iii) apurar se a quantidade de droga apreendida justifica a imputação de tráfico; (iv) avaliar a legalidade da entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial e, (v) examinar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade das substâncias apreendidas (maconha e cocaína), circunstâncias da prisão e reiteração criminosa do paciente, que já ostenta condenações anteriores por tráfico e roubo.

4. A existência de condenações pretéritas foi comprovada por guias de recolhimento constantes nos autos, evidenciando reincidência e cumprimento de pena no momento da nova prisão, além de monitoramento por tornozeleira eletrônica.

5. Embora o suposto envolvimento com facção criminosa tenha sido mencionado na decisão constritiva como elemento a justificar a prisão preventiva, há fundamentos autônomos que, por si sós, legitimam a medida cautelar [reincidência, gravidade da conduta e insuficiência das cautelares alternativas à prisão].

6. A destinação das drogas (uso pessoal ou tráfico) depende de dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

7. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundada suspeita decorrente de informações sobre traficância, antecedentes criminais e tentativa do paciente de se desfazer de objetos ao avistar os policiais, o que caracteriza situação de flagrante, dispensando mandado judicial.

8. Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
.

9. Medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta do caso, não sendo suficientes para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, de forma fundamentada, a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciando risco à ordem pública.

2. A análise sobre a destinação das drogas apreendidas demanda instrução probatória, incompatível com o
habeas corpus
.

3. A entrada policial em domicílio é lícita em situação de flagrante delito, quando amparada por fundada suspeita baseada em antecedentes e conduta suspeita no momento da abordagem.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, I e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 558.116/RJ; AgRg no RHC 170.203/DF; STJ, HC 612101/SE; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000; TJMT, N.U 1000126-16.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1012004-98.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1002299-76.2025.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1012476-02.2025.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1007011-12.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013952-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Roniclezio Pereira Cardoso
contra ato comissivo do Juízo Plantonista Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos no 1000745-70.2025.8.11.0012, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 192638655).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a decisão que converteu a prisão em preventiva é genérica;
2)
os antecedentes criminais e o suposto envolvimento com facção não foram comprovados;
3)
a quantidade de droga apreendida é compatível com uso pessoal, sem outros indícios de mercancia;
4)
a entrada dos policiais na residência se deu sem mandado ou consentimento válido, tornando ilícita a prova; e
5)
são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas alternativas à prisão (id. 284079379).

O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, em sede de plantão judiciário (id. 284096396).

Não há registro de informações pela autoridade coatora (id. 290005864), inobstante, considerando a possibilidade de acessar os autos de origem, entendo pela possibilidade de prosseguimento do feito, independente da apresentação das informações no caso deste
writ
.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Élio Américo (id. 294729894).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência no 2025.136551, a equipe de patrulhamento da Polícia Judiciária Civil recebeu informações a respeito de um sujeito fazendo
“entrega de entorpecente”
no Bairro Barro Vermelho e, ao diligenciar na região, identificou o suspeito, ora paciente, prendendo-o em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, no dia 02.05.2025 (id. 192630435 – APF no 1000745-70.2025.8.11.0012).

Em audiência de custódia realizada no dia 03.05.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No caso em análise, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) possui preceito secundário de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, atraindo, portanto, a hipótese do art. 313, I, do CPP.

A prova da materialidade restou comprovada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações dos policiais militares, laudo de exame pericial.

Da mesma forma, extraem-se os indícios de autoria, devidamente demonstrados através dos termos de depoimento dos Policiais Militares (ID 192630439 e 192631091).

Diante da situação em que ocorreu a prisão em flagrante corroborada com a apreensão de quantidade de ilícitos apreendidos, forma de apresentação e demais objetos, em análise perfunctória, não merece prosperar a assertiva de que o custodiado RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO não praticava a traficância.

Não é demais rememorar que para a existência do crime de tráfico, não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, bastando que tenha sob sua posse ou guarda o entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento e a quantidade.

No caso dos autos, necessária a decretação da prisão preventiva a fim de interromper ou diminuir a atuação do custodiado, que ostenta de antecedentes criminais, inclusive havendo reincidência em delitos relacionados à traficância, com condenação já transitada em julgado, estando em cumprimento de pena. (...)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, converto a prisão em flagrante de RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO em preventiva, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (...)”
(id. 192638655 – APF no 1000745-70.2025.8.11.0012)

Na data de 06.05.2025 foi anexado aos autos o Relatório de Antecedentes do paciente (id. 192898414 – APF no 1000745-70.2025.8.11.0012) e, em 29.05.2025, foi autuado o Inquérito Policial sob o no 1000908-50.2025.8.11.0012.

Já no dia 15.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 197618962 – IP no 1000908-50.2025.8.11.0012), acostando aos autos o Laudo Pericial das substâncias apreendidas em posse do paciente, com resultado positivo para cocaína e maconha (id. 197618963 – IP no 1000908-50.2025.8.11.0012).

Em decisão do dia 22.06.2025, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT declinou a competência em favor do Juízo da 1a Vara da mesma comarca.

Verifico que a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem encontra-se suficientemente motivada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o
“aparente envolvimento do autuado com facção criminosa e a gravidade dos delitos praticados (STJ, HC 558.116/RJ; AgRg no RHC 170.203/DF).”
.

Nos termos do Auto de Apreensão no 2025.16.200986 (id. 192630436 – APF no 1000745-70.2025.8.11.0012), o paciente estava em posse de 01 (uma) porção análoga à cocaína [pesando aproximadamente um grama], 01 (um) pedaço grande de substância análoga à maconha [pesando aproximadamente trezentos e quatro gramas], 03 (três) trouxinhas de substância análoga à maconha [pesando aproximadamente onze gramas], R$ 40,00 (quarenta reais) em moeda corrente e 01 (um) aparelho celular Samsung.

Ainda, no termo de interrogatório, o próprio paciente declara que estava sendo monitorado eletronicamente [tornozeleira eletrônica] em decorrência de ter sido posto em liberdade provisória no âmbito do executivo de pena no 0001784-43.20215.8.11.0086 (id. 192631093 – APF no 1000745-70.2025.8.11.0012 e mov. 210.1 – executivo de pena no 0001784-43.20215.8.11.0086).

Diante do exposto, aplicável ao caso o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Criminal:
“A reiteração criminosa, evidenciada pela prática de novo delito em curto intervalo de tempo após a concessão de liberdade provisória, configura elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(N.U 1012004-98.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 16.05.2025).

Em relação aos antecedentes criminais do paciente, estes são evidenciados nas guias de recolhimento constantes no id. 67285626 dos autos no 1001580-34.2020.8.11.0012 [condenação por tráfico de drogas] e id. 57513765 dos autos no 0000338-97.2018.8.11.0086 [roubo majorado].

Por outro lado, a respeito do suposto envolvimento do paciente com facção criminosa, este fato depende de produção de provas, o que não condiz com a via estreita do
habeas corpus
.

Além disso, os elementos expostos anteriormente são suficientes para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Quanto à tese de que a quantidade de droga apreendida seria compatível com uso pessoal e de que não haveria indícios para a mercancia, novamente, essa matéria deve ser objeto de apreciação após a regular instrução do feito.

Exatamente nesse sentido:
“A destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC no 612101/SE; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000), a elidir a pertinência da análise em sede de habeas corpus.”
(TJMT, N.U 1000126-16.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 25.03.2024).

Ao contrário do que afirma o impetrante, sobre ilicitude de obtenção de provas, pela suposta entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado ou consentimento válido, insta destacar que a equipe policial realizou a diligência, ciente de que o paciente é conhecido no Bairro Barro Vermelho como integrante da organização criminosa comando vermelho em Nova Xavantina, bem como das condenações do paciente por tráfico de drogas e roubo.

Soma-se a isso o fato de que, ao avistar policiais, o paciente teria tentado se desfazer de itens que portava [fato narrado no despacho proferido pelo Sr. Delegado de Polícia, id. 192630433 – APF no 1000745-70.2025.8.11.0012].

Sendo assim, constatada a fundada suspeita para realização da busca na residência do então suspeito, ora paciente, onde foi encontrado um pedação de substância análoga à maconha [pesando aproximadamente trezentos e quatro gramas].

Em caso similar, julgado sob minha relatoria, restou decido que:

“(...) O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente,
autorizando a intervenção policial sem necessidade de mandado judicial, desde que, presentes fundadas razões
, como a tentativa de fuga do paciente para o interior da residência e
informações pretéritas acerca da traficância, circunstâncias que reforçam a suspeita de flagrante delito, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal
. (...)”
(N.U 1002299-76.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, DJe 21.03.2025)

No que tange aos predicados pessoais favoráveis [primariedade, endereço fixo e ocupação formal], esses não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Reforçando esse entendimento, destaco o julgado sob minha relatoria:

“As “condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4/6/2024).”
(HC, N.U 1012476-02.2025.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 24.04.2025)

Em razão disso, a aplicação de outras medidas não se mostra suficiente para cessar a suposta conduta ilícita.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Criminal:
“As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas quando incapazes de resguardar a ordem pública diante da reiteração delitiva.”
. (HC, N.U 1007011-12.2025.8.11.0000, Des. Relator Des. Marcos Machado, DJe 11.04.2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025